Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL VETERINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA REALIZAÇÃO DA OBRA E SUPERFATURAMENTO. PERÍCIA. NECESSIDADE. DESISTÊNCIA DA PROVA. CDC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na empreitada global a construtora assume a responsabilidade pela mão de obra, custo dos materiais, natureza dos materiais empregados, segurança, solidez e perfeição da obra, enquanto a principal obrigação do proprietário do empreendimento é a de efetuar o pagamento do valor contratado. Para a execução perfeita do projeto, é fundamental que todos os projetos e memoriais descritivos necessários para realizar a construção do empreendimento estejam prontos.

2. Para verificar se, de fato, não houve a execução da obra como acordado ou mesmo se houve retenção de valores, seria necessária a realização de perícia técnica, perícia essa que a Autora/Apelante requereu, mas não recolheu as custas, desistindo, portanto.

3. A Apelante não se desincumbiu de provar o que alega, nos termos do art. Art. 373 do CPC.

4. Incabível a aplicação do CDC ao caso, pois toda a negociação contratual foi feita diretamente entre as partes, não havendo o que se falar em contrato adesivo ou relação de consumo.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.